Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015219-24.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 082.894.821-67 (APELANTE), JOADSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 059.555.611-61 (VÍTIMA), WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES - CPF: 052.074.881-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Culpabilidade acentuada. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base.
Iter criminis
e fração de diminuição pela tentativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que resultou na condenação do réu pela prática de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado na mesma modalidade, com pena fixada em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer: (i) a readequação da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas com base em elementos inerentes ao tipo penal; (
ii
) a aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal para exasperação da pena-base; (
iii
) a fixação da fração de 2/3 ou, alternativamente, de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista na tentativa de homicídio.

II. Questões em discussão

2.

Há
quatro
questões em discussão:
(i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na
premeditação; (
ii
) estabelecer se a circunstância de o crime ter sido praticado na presença de familiares autoriza a exasperação da pena-base; (
iii
) avaliar a aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal para exasperação da pena-base;
(
iv
)
determinar se a fração de 1/3 aplicada na tentativa de homicídio é compatível co
m o
iter criminis
efetivamente percorrido.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade é válida, pois a conduta foi premeditada e executada com planejamento, conforme depoimentos e demais elementos dos autos.

4. As circunstâncias do crime autorizam a majoração da pena-base, já que o homicídio foi praticado na residência da vítima, diante de familiares, com repercussões emocionais concretamente demonstradas.

5. A adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada está em consonância com a jurisprudência e foi devidamente fundamentada, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A tentativa de homicídio caracteriza-se como cruenta e perfeita, com disparos que atingiram regiões vitais e exigiram cirurgia de urgência, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 de redução de pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. A prática do crime na residência da vítima e na presença de familiares constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. A tentativa de homicídio qualifica-se como cruenta e perfeita quando a vítima é atingida em região vital e sobrevive apenas por intervenção médica imediata, autorizando a aplicação da fração mínima de redução."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 59; 121, § 2o, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 18.06.2024,
DJe
25.06.2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 49; TJMT, N.U 1044086-50.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015219-24.2023.8.11.0042

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Augusto Domingos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de
V
eredi
c
to

d
o Tribunal do Júri, nos autos da
ação penal

(
PJ
e
1015219-24.2023.8.11.0042)
, que o condenou por homicídio qualificado pelo empego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima

Joadso
n
Santana de Oliveira] e tentativa de homicídio qualificado pelo empego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Winícius dos Santos Carvalho Alves]
, a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
art. 121, §2o, IV e art. 121, §2o, IV c/c art.
14, II, do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
266791057
, postula
(i) a readequação da pena-base, pois os
fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime consistem em elementos próprios do tipo penal
; (
ii
)
o redimensionamento da pena-base, utilizando-se a fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o mínimo legal; (
iii
) a aplicação da fração de
2/3 (dois terços)
“ou, na pior das hipóteses, em
1⁄2 (metade)
”
em relação à causa de diminuição de pena no que atine à tentativa de homicídio, uma vez que ficou demonstrado que o
iter criminis
percorrido não chegou próximo à consumação.

A Promotoria de Justiça, com
atribu
ições no feito, nas contrarrazões
encontradiças no ID
266791061
, pugna pelo desprovimento deste recurso
.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou
parecer pelo desprovimento do apelo (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça –
ID 272306857
)
.

É o relatório.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
266790876
, narra os
seguintes
fatos:

“
1o Fato

No dia 08 de junho de 2023, por volta das 19h06min, na Rua K, n.o 11, Bairro João Bosco, Morada da Serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Joadson
Santana de Oliveira
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial (ID. 128473345).

2o Fato

No mesmo dia e horário, o denunciando
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
valendo-se da mesma arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima
Winicius
dos Santos Carvalho
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial (ID no 128472735), apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, as vítimas
Joadson
Santana de Oliveira e
Winicius
dos Santos Carvalho
, primos entre si, estavam sentados à frente da residência de
Joadson
, enquanto, do outro lado da rua, estava sentado na calçada o acusado
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
, acompanhado de Nicolas, “Magrão” e “Xô”.

Em dado instante, a vítima
Winicius
ingressou na residência de seu primo com a intenção de realizar uma chamada telefônica, enquanto
Joadson
permaneceu sentado no mesmo local.

Ocorre que, em dado momento, o denunciando
FELIPE
deixou o local onde estava reunido com os demais, dizendo que iria embora para sua residência. Contudo, algum tempo depois, entrou pelos fundos do quintal da casa e, sem que a vítima percebesse, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a
Joadson
pelas costas desta, atingindo-a na região lateral esquerda do rosto e no tórax.

Após ter sido atingida, a vítima
Joadson

se esvaiu do local, ingressando na residência de
Lucas Alisson da Silva Nascimento
, local onde veio a óbito.

Neste ínterim, em ato contínuo, o denunciando
FELIPE
voltou sua sanha criminosa contra a vítima
Winicius
dos Santos Carvalho
, ingressando na residência de
Joadson
e efetuando disparo de arma de fogo contra
Winicius
que conseguiu fugir do local sem que o acusado o atingisse.

Contudo, para seu infortúnio,
Winicius
fugiu para a residência do denunciando, local onde o acusado
FELIPE
novamente efetuou disparos contra si, desta vez acertando as regiões do abdômen e perna. Ocorre que, mais uma vez, a vítima
Winicius
conseguiu se esvair do local, evitando o prosseguimento do intento homicida do acusado e o resultado pretendido pelo agente.

Verifica-se que o crime de homicídio fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Joadson
Santana de Oliveira
, uma vez que foi colhida de surpresa e atingida pelas costas.

Vê-se, portando, que o crime de tentativa de homicídio apenas não se consumou em razão da rápida reação da vítima
Winicius
e o atendimento médico prestado.

Assim como o crime de homicídio, o crime de tentativa também fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Winicius
dos Santos Carvalho
, tendo em vista que foi pega de surpresa e desarmada.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
FELIPE AUGUSTO DOMINGOS DA SILVA
como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal (vítima
Joadson
Santana de Oliveira), e artigo 121, § 2o, inciso IV c/c o artigo 14, II do Código Penal (vítima
Winicius
dos Santos Carvalho Alves) requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular”.
Destaques no original

Conforme consta no relatório, o apelante postula a neutralização da
circunstância judicial da
culpabilidade de ambos os delitos,
na primeira fase dosimétrica.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porquanto a julgadora

a quo,
fundamentou adequadamente a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, ao pontuar que é
acentuada
, uma vez que agiu com desígnio e premeditação.

A propósito, eis a fundamentação utilizada para
negativa
r
a circunstância judicial da culpabilidade em relação à dosimetria do homicídio consumado e tentado
:

“[...]
O réu e as vítimas se conheciam e eram vizinhos.

No dia do crime
Joadson
e
Winicius
, primos entre si, estavam na frente da residência do primeiro, sentados na calçada, enquanto o réu e mais alguns amigos estavam do outro lado da rua ouvindo música.

Em determinado momento
Winicius
adentrou a residência para fazer uma ligação, logo em seguida escutou os disparos de arma de fogo e avistou o seu primo
Joadson
correndo em direção ao quarto, baleado. Nesse momento avistou o atirador, que na ocasião trajava um paletó cinza, uma touca e short, o qual também atirou contra ele, porém não o tingiu naquele momento.

Diante do ataque,
Winicius
correu em direção à casa de Felipe, a fim de buscar socorro. Felipe, não estava no local, mas chegou logo em seguida e, para a surpresa da vítima sobrevivente, trajava as roupas do atirador, foi quando concluiu que se tratava da mesma pessoa que havia matado
Joadson
e tentado lhe alvejar minutos antes.

Ao avistar
Winicius
na sua casa, Felipe pegou uma arma de fogo que estava em cima do armário da cozinha e efetuou disparos contra ele, atingindo-o na barriga e na perna. Mesmo ferido,
Winicius
conseguiu foragir do local.

Firme em seu intento homicida, Felipe saiu de carro a procura da
vitima
sobrevivente, mas não teve êxito em
encontra-la
.

De acordo com o depoimento de
Winicius
, colhido na delegacia:
“assustado e baleado foi caminhando até a avenida principal do primeiro de março e se escondeu embaixo da pontinha; QUE o declarante viu FELIPE passando no carro PALIO procurando pelo declarante; QUE o declarante ficou escondido na pontinha por umas meia hora e começou a passar mal, assim foi andando sentido o bairro 1o de março, então o declarante foi até o lava jato de um amigo seu que fica na avenida principal e pediu ajuda; QUE o tio desse amigo levou o declarante de carro até a UPA MORADA DO OURO; QUE o declarante deu o nome MATEUS GABRIEL, em razão do declarante estar com mandado de prisão em aberto pelo rompimento de tornozeleira que usava por causa de uma condenação de um roubo o qual o declarante pegou 08 anos e 03 meses de condenação; Após o
declarante foi encaminhado ao HMC onde passou por uma cirurgia e foi cumprido o mandado de prisão, após o declarante passou pela audiência de custódia e foi encaminha para PCE onde se encontra recolhido no raio 7, cubículo 27; QUE o declarante não sabe dizer por qual motivo FELIPE tentou atirar no declarante, bem como não sabe dizer por qual motivo FELIPE atirou em JOADSON; QUE acredita que FELIPE atirou em JOADSON pelas costas
”

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, pois o réu se dirigiu armado até o local em que
Jaodson
estava com
Winicius
, invadiu a residência e efetuou disparos de arma de fogo contra ambos. De igual forma, a intensa pertinácia com que o réu buscou cumprir seu desiderato homicida impõe a majoração da pena-base [...]”
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 266791048)

Dessume-se, pois,
que o fundamento apresentado pela prolatora da sentença condenatória é idôneo, pois existem elementos de convicção suficientes para justificarem a negativação da culpabilidade do apelante em ambos os delitos.

Aliás, acerca do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“(...)

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
(...) 6. Agravo regimental desprovido.
”
(
AgRg
no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18.6.2024, publicado no
DJe
de 25.6.2024)
Destacamos

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
TJMT, Enunciado Criminal n. 49)
Destacamos

Noutro giro, no que atine às circunstâncias do homicídio consumado,
o apelante argumenta que
“é inadmissível que fatos decorrentes da própria tipicidade penal, como o sofrimento dos familiares e a constatação do corpo pela mãe da vítima, sejam novamente valorados para majorar a pena-base”.

Todavia, mais uma vez, não
lhe
assiste razão,
pois
o

juízo
sentenciante fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias do crime, ao consignar que
“
As circunstâncias do crime são graves, porquanto a vítima foi executada na sua residência, cuja ação violenta foi vivenciada por seus familiares, notadamente seu padrasto que foi quem lhe prestou os primeiros socorros. Além disso, a mãe da vítima estava no local, escutou os gritos de socorro do filho, mas o encontrou sem vida, caído ao solo, na residência de um vizinho que tentou
ajuda-lo
”.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 266791048)

Verifica-se, portanto
,
que
as circunstâncias da vítima ter sido executada na própria residência e na frente de familiares demonstram-se como motivos idôneos e concretos para
exasperar a pena-base
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“[...] II - Pedido de diminuição das penas-bases. Ausência de ilegalidade.
Circunstâncias do crime
.
Majoração da pena-base amparada em circunstâncias concretas que transbordam os elementos ínsitos ao tipo penal: o paciente adentrou dentro da residência da vítima e praticou o delito na presença da filha menor da vítima
. A propósito:
AgRg
no REsp n. 1.325.774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 22/04/2015; HC n. 353.551/RS,
Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 13/06/2017;
AgRg
no
AREsp
n. 831.338/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/12/2018; e
AgRg
no HC n. 444.312/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/05/2018. [...]”
(
AgRg
no HC n. 687.037/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5.10.2021, publicado no
DJe
de 8.10.2021)
Destacamos

“[...] 5. A fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal foi idônea, considerando-se a premeditação e a execução do crime na residência da vítima, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta [...]”
(N.U 1044086-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.02.2025,
Publicado
no de DJE 28.02.2025)
Destacamos

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante
se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial negativada, critério que
foi adotado pela sentenciante n
a primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6
(um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, devendo ser anotado, ainda, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Dessa forma, não há
direito subjetivo
à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Em relação à fração utilizada para a tentativa do homicídio, o apelante requer a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) ou, alternativamente, de 1⁄2 (metade), pois, segundo argumenta, não restou evidenciado nos autos que o
iter criminis
percorrido se aproximou de forma significativa da consumação do delito. E, nesse último ponto, também não possui razão.

Isso porque
o legislador
atribuiu
ao magistrado a discricionariedade
p
ara escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo, devendo ser considerado o caminho percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo,
se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho formado por várias etapas que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

“
O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador assim se manifestou:

“
O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e ter
ceiro estágio, tentativa cruenta
, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação,
a
sentenciante consignou que
“
no caso concreto, a vítima foi atingida na região do abdômen e face posterior da coxa esquerda, em decorrência foi submetida à cirurgia de laparotomia. Além disso, não foi possível a retirada de um dos projéteis de arma de fogo,

provavelmente alojada na região do dorso (Laudo Pericial de Lesão Corporal No 110.1.02.9067.2023.120475-A01). Logo, uma vez que a conduta perpetrada pelo réu expos a vida da vítima a perigo de morte, a qual só foi evitada graças ao atendimento médico prestado, com submissão do paciente a procedimento cirúrgico complexo, estamos diante de uma tentativa cruenta e perfeita. Adequada, portanto, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço)”.

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que o apelante disparou por
duas
vezes contra a vítima, atingindo-a
no abdômen e na parte posterior da coxa esquerda,
acarretando em
cirurgia de
laparotomia e na impossibilidade de retirada de um dos projéteis, alojad
o
na região do dorso
.

Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou, repita-se, porquanto a vítima foi socorrida no hospital
, sendo submetida a procedimento cirúrgico complexo
, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença condenatória.

Posto isso,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer ministerial,
mantendo inalterada a
r.
sentença condenatória
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025